Tribunal: TJBA
Processo: 0303114-83.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303114-83.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOHN HEVERTON LUZ SALAROLI Advogado(s): NAIARA SALES CARDOSO, CRISTIANE ALMEIDA BARROS, ELTON JOSE FALCAO DE SOUZA, DEYSE CARVALHO DE MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. BUSCA DOMICILIAR COM CONSENTIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por John Heverton Luiz Salaroli contra sentença condenatória que o sentenciou a 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03). 2. No dia 01/05/2015, por volta das 23h, o apelante, em concurso com o adolescente F.A.S. e G.S.S., subtraiu mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma branca, diversos objetos da vítima T.R.S., motorista de táxi, incluindo aparelho celular, quantia em dinheiro, documentos pessoais e o próprio veículo Fiat Palio utilizado para o serviço de transporte. Durante a ação criminosa, a vítima foi agredida com golpes de faca na cabeça e nas costas, sendo amarrada com fita adesiva, tendo conseguido fugir ao se jogar em um barranco quando os assaltantes ordenaram sua execução. 3. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelos três crimes imputados. Durante a instrução processual foram produzidas provas através do depoimento da vítima, oitiva de autoridade policial, autos de exibição e apreensão, laudos periciais e declarações do menor coautor prestadas em sede policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se existe nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e se tal vício pode ser arguido em sede recursal; (ii) determinar se a busca domiciliar realizada na residência da avó do acusado sem mandado judicial configura prova ilícita; (iii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação criminal, considerando-se a alegação de insuficiência de provas; e (iv) verificar se houve bis in idem na dosimetria da pena pela utilização do concurso de pessoas tanto na primeira quanto na terceira fase da aplicação da reprimenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preclusão da alegação de nulidade: As nulidades processuais, ainda que absolutas, sujeitam-se ao fenômeno da preclusão quando não arguidas no momento oportuno. A defesa do apelante não suscitou nenhuma irregularidade no reconhecimento pessoal durante toda a instrução processual nem nas alegações finais, aguardando até a fase recursal para tanto, caracterizando a denominada "nulidade de algibeira". A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em rechaçar tal estratégia processual, que ofende os princípios da boa-fé processual e da cooperação. 6. Validade da busca domiciliar: A busca realizada na residência da avó do acusado não se reveste de ilegalidade, uma vez que os depoimentos das autoridades policiais demonstram que a genitora franqueou voluntariamente o acesso ao domicílio e aos pertences do neto, inclusive exibindo espontaneamente a mala contendo os cartuchos de munição. A ausência de mandado judicial não vicia a diligência quando há consentimento válido do morador, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. 7. A materialidade dos crimes está inequivocamente demonstrada pelo inquérito policial, autos de exibição e apreensão, laudos periciais das lesões sofridas pela vítima e da munição apreendida. A autoria encontra-se comprovada através da palavra da vítima, firme e coerente, que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, corroborada pelo depoimento da autoridade policial e pelas confissões detalhadas do menor coautor, que especificou o papel desempenhado pelo apelante na empreitada criminosa. 8. Ausência de bis in idem na dosimetria: O magistrado sentenciante utilizou fundamentos distintos e autônomos na fixação da pena. Na primeira fase, aumentou a pena base considerando as circunstâncias do crime, especificamente o concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável. Na terceira fase, aplicou a majorante do art. 157, §2º, inciso I do Código Penal pelo emprego de arma branca. Não há dupla valoração do mesmo fato, pois foram consideradas circunstâncias distintas com fundamentos autônomos. 9. Manutenção da prisão preventiva: Os requisitos autorizadores da prisão preventiva permanecem presentes. A gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência contra a vítima mediante emprego de arma branca e em concurso de pessoas, aliada à necessidade de garantia da ordem pública, justificam a manutenção da segregação cautelar durante o trâmite recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido: Apelação criminal conhecida e não provida, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade absoluta no reconhecimento pessoal, quando não arguida oportunamente durante a instrução processual, está sujeita à preclusão temporal, configurando nulidade de algibeira vedada pela jurisprudência dos tribunais superiores. 2. A busca domiciliar realizada com consentimento válido do morador não se reveste de ilegalidade, independentemente da ausência de mandado judicial. 3. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção e prestada de forma firme e coerente. 4. Não configura bis in idem na dosimetria a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e a aplicação de majorante específica na terceira fase, desde que baseadas em fundamentos distintos e autônomos." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 157, §2º, incisos I e II; CPP, arts. 226, 386, inciso VII; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 849.593/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC nº 759.289/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0303114-83.2018.8.05.0079, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/Ba, tendo como Apelante JOHN HEVERTON LUZ SALAROLI e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 15 de setembro de 2025.